Tribunal: TJMT
Processo: 1049054-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049054-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 353.962.291-87 (APELADO), JANAINA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 221.424.488-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JANAINA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 221.424.488-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 353.962.291-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSOS PROVIDOS.

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar, de forma solidária, o Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e o Município de Santo Antônio do Leverger ao fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ao autor.

II.
Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) saber se, em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, bem como definir a forma de rateio entre os entes condenados; e (
ii
) saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar na demanda quando o paciente reside em outro município
; e (
iii
) saber se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao ente competente segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793/STF).

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou tese no sentido de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4.

Fixação dos honorários advocatícios em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por apreciação equitativa, à luz do
art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e relevância da causa e os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte,
cabendo o pagamento, em partes iguais, aos entes públicos coobrigados
.

5
. Embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, a jurisprudência desta Corte reconhece que, quanto ao Município, a obrigação deve recair sobre aquele em que o paciente possui domicílio. Comprovado que o autor reside em Santo Antônio do Leverger, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

6. No reexame necessário, embora subsista a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, compete ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793/STF), devendo a obrigação ser direcionada, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Santo Antônio do Leverger.

IV.
Dispositivo e tese

7
.

Apelações providas. Reexame necessário parcialmente provido, com reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas prestacionais de saúde, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ. 2. É parte ilegítima para figurar no polo passivo o Município diverso daquele em que o paciente possui domicílio. 3. Reconhecida a solidariedade dos entes federativos na saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao ente competente segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, nos termos do Tema 793/STF.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá,
bem como de reexame necessário
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1049054-40.2022.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e o Município de Santo Antônio de Leverger, de forma solidária, ao fornecimento de vaga de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ao autor.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
restringe sua insurgência à verba honorária. Sustenta que, tratando-se de demanda envolvendo o direito fundamental à saúde — cujo proveito econômico seria inestimável —, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e não mediante a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo. Aduz, ainda, que, havendo pluralidade de réus, a condenação deve observar a divisão proporcional entre os entes demandados, afastando-se a presunção de solidariedade, de modo que a responsabilidade atribuída ao Estado não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do montante fixado. Requer, ao final, o provimento do recurso para adequação da verba sucumbencial (Id. 198422681).

Por sua vez, o
Município de Cuiabá
interpõe apelação sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o autor não reside em seu território, mas no Município de Santo Antônio de Leverger. Defende que não pode ser compelido a custear tratamento de cidadão domiciliado fora de sua circunscrição administrativa, sob pena de afronta à organização orçamentária municipal e à repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Invoca, nesse contexto, o Tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras
de descentralização e hierarquização do SUS. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou da improcedência da demanda em relação ao Município de Cuiabá, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 198422686).

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, em favor do autor, relativamente a ambos os recursos (Id. 198422685 e 198422690), bem como pelo Estado de Mato Grosso em face da apelação interposta pelo Município de Cuiabá (Id. 330404874).
O Município de Cuiabá, embora regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado.
Já o Município de Santo Antônio do Leverger, igualmente intimado, não se manifestou acerca de nenhum dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento de ambos os recursos (Id. 328073852).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão da instauração do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), destinado à uniformização dos critérios de fixação de honorários advocatícios nas demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública que versem sobre prestação de serviços de saúde.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá,
bem como de reexame necessário, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1049054-40.2022.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e o Município de Santo Antônio de Leverger, de forma solidária, ao fornecimento de vaga de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ao autor.

I. D
O
SOBRESTAMENTO DO FEITO

No tocante ao sobrestamento decorrente do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), registro que a controvérsia sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, sob o rito dos recursos repetitivos, com aplicação imediata (CPC, art. 927, III). Assim, não subsiste razão para manter a suspensão.

Nessa linha, este Tribunal tem reiterado a aplicação imediata do Tema 1.313/STJ, afastando a suspensão automática, v.g.:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025. (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/
2025)

À vista da tese firmada pelo STJ, afasto o sobrestamento e determino o prosseguimento do julgamento.

II. DO MÉRITO

II.
1
.
RECURSO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

A insurgência do Estado de Mato Grosso limita-se à definição do critério de arbitramento da verba honorária sucumbencial fixada em desfavor dos entes públicos, bem como à forma de rateio do encargo entre os corréus.

A pretensão recursal merece acolhimento.

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes da já mencionada tese (Tema 1.313/STJ), o que afasta a incidência do § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

A tese firmada restou assim consolidada:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria.
2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública, condenando o ente estadual ao fornecimento de medicamento pleiteado. O recurso busca a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo fornecimento de medicamentos, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC.
4. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo, conforme orientação da Corte Especial do
STJ.[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
“Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios do valor da causa ou do proveito econômico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.03.2018; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020; TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023. (N.U 1026653-57.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Diante desse cenário, revela-se incompatível com o entendimento consolidado a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico. No caso concreto, o juízo de origem determinou que a fixação se desse em liquidação de sentença, sem observância expressa da tese vinculante firmada pelo STJ, razão pela qual impõe-se a reforma desse capítulo.

Considerando os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e relevância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido —, aliados ao valor da causa (R$ 100.000,00) e, sobretudo, à natureza personalíssima e inestimável da tutela do direito fundamental à saúde (fornecimento de vaga em UTI), arbitro os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O montante mostra-se proporcional e razoável, estando em consonância com os padrões fixados por esta Corte em hipóteses semelhantes (N.U 1022419-32.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2026,
DJe
04/02/2026; N.U 1003638-25.2025.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/12/2025, DJe 16/12/2025).

No que tange à forma de distribuição da verba honorária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. Tal solidariedade projeta-se também sobre os consectários sucumbenciais, de modo que os entes demandados devem suportar o encargo de forma proporcional, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

Esse entendimento já foi reafirmado por esta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Desse modo, a verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) deverá ser suportada em partes iguais pelos entes públicos que integram o polo passivo da demanda.

II.
2
.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

O Município de Cuiabá sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o autor da ação é residente no Município de Santo Antônio do Leverger, conforme comprovante de residência juntado aos autos (Id. 198422328, pág. 6).

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, domiciliado em Santo Antônio do Leverger, encontrava-se
internado na enfermaria do hospital daquele Município
, em razão de quadro clínico caracterizado por
“dor precordial intensa, dor torácica típica, sem irradiação, associada a sudorese, dispneia, com esforço respiratório”
, havendo indicação médica para
transferência a leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI
.

Consta que o Município de Cuiabá dispunha de vaga disponível. Todavia, a mera existência de leito vago em hospital situado em seu território não implica, por si só, a obrigação de assumir, de forma definitiva, o custeio da prestação, tampouco legitima sua responsabilização automática pelo pagamento de honorários advocatícios.

Nas demandas que envolvem o direito à saúde, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, a jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que, no tocante ao Município, a obrigação deve recair sobre aquele em que o paciente possui domicílio, porquanto é o ente responsável pela organização da atenção básica e pela referência administrativa de seus munícipes.

Nesse sentido, colhe-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE
UTI
- IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
PARA
MUNICÍPIO
DIVERSO DAQUELE EM QUE
RESIDE
A AUTORA/BENEFICIÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO
RECONHECIDA - EXCLUSÃO DO
MUNICÍPIO
APELANTE DA LIDE.

1. A
saúde
é direito fundamental garantido nos artigos 23, 196 e 198 da Constituição Federal, configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.

2. O
Município
não pode, contudo, ser responsabilizado judicialmente a fornecer tratamento de
saúde
a pessoa hipossuficiente que
resida
fora dos seus limites territoriais, de modo que, residindo a Autora/paciente em local diverso do
Municipio
/Apelante, o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste é medida que se impõe.

3. Recurso de Apelação provido.

(N.U 1000836-65.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI – ESPECIALIDADE EM QUEIMADURAS – AUTOR RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A obrigação de assegurar o direito à saúde é do município onde se encontra o domicílio do autor. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Considerando as normas de descentralização, quanto aos tratamentos de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo. (TJ-MT 00168788520198110055 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

No caso concreto, é incontroverso que o autor reside no Município de Santo Antônio do Leverger, circunstância comprovada pelo documento de residência acostado aos autos (Id. 198422328, pág. 6).

Dessa forma, evidencia-se a ausência de legitimidade passiva
ad causam
do Município de Cuiabá para o cumprimento da obrigação pleiteada, impondo-se o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo da demanda.

III. DO REEXAME NECESSÁRIO

A presente demanda também se submete ao reexame necessário, nos termos da legislação processual vigente, por se tratar de sentença proferida em face da Fazenda Pública.

A sentença de origem condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso, o Município de Cuiabá e o Município de Santo Antônio do Leverger ao fornecimento de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, remanesce a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Santo Antônio do Leverger.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A partir dessa diretriz, extrai-se que a solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras estruturantes do Sistema Único de Saúde, notadamente os princípios da regionalização e da hierarquização.

É certo que os recursos públicos destinados às ações e serviços de saúde são limitados, ao passo que as demandas são múltiplas e crescentes, circunstância que impõe reflexão sob a perspectiva da reserva do financeiramente possível, sem, contudo, afastar a eficácia imediata do direito fundamental à saúde.

Justamente por essa razão, a Constituição da República, em seu art. 198, caput e § 1o, estabeleceu que o Sistema Único de Saúde
organiza-se
de forma regionalizada e hierarquizada, sendo financiado por recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A responsabilidade é solidária, mas a execução das políticas públicas é estruturada de modo descentralizado, com divisão de atribuições entre os entes federados.

Nesse contexto, atos normativos legais e administrativos disciplinam a repartição de competências no âmbito do SUS, definindo quais prestações se inserem na atenção básica e quais se enquadram como procedimentos de média e alta complexidade, com vistas à racionalização de recursos e à eficiência do sistema.

No caso concreto, o objeto da demanda consiste na disponibilização de vaga em leito de UTI, prestação que não integra a assistência básica, configurando procedimento de média e alta complexidade, conforme classificação constante da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Assim, embora o Município de Santo Antônio do Leverger seja solidariamente responsável pela garantia do direito à saúde de seus munícipes, a execução primária de procedimentos dessa natureza insere-se, ordinariamente, nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Santo Antônio do Leverger.

Ressalte-se, contudo, que, caso o Estado não assegure a prestação no tempo e modo necessários, poderá o Município ser compelido a garanti-la, em razão da solidariedade reconhecida, pois o objetivo maior da tutela jurisdicional é a preservação da vida e da saúde do paciente.

Por conseguinte, impõe-se a retificação parcial dos fundamentos da sentença quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, mantendo-se, todavia, a solidariedade entre os entes remanescentes.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
conhecer dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, bem como do reexame necessário
, e, no mérito:

1.
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Santo Antônio do Leverger;

2.
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, excluí-lo do polo passivo da demanda
;

3. E, em sede de reexame necessário,
RETIFICAR,
em parte, a sentença
,
nos termos do presente voto, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026